Tribunal: TJPA
Processo: 0007107-23.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007107-23.2019.8.14.0048

APELANTE: RAIMUNDO ROSARIO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE DEPÓSITO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do consumidor para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco embargante alegou omissão quanto ao pedido de compensação ou abatimento do valor de R$ 853,06, que afirma ter sido creditado na conta do autor em 21/03/2016.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não determinar a compensação do valor supostamente disponibilizado ao consumidor em razão do contrato declarado nulo.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A compensação exige dívidas líquidas, vencidas e fungíveis entre credor e devedor recíprocos, conforme os arts. 368 e 369 do Código Civil.

Reconhecida a nulidade do contrato e não comprovada de forma inequívoca a efetiva disponibilização ou entrega do valor ao consumidor, não cabe compensação ou abatimento. Documento unilateral ou desacompanhado de prova segura do crédito não comprova o proveito econômico pelo autor.

O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação e o efetivo recebimento do valor pelo consumidor, especialmente diante da conclusão de que a assinatura aposta no contrato não era da parte autora.

Os embargos possuem nítido caráter de rediscussão da matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via integrativa dos aclaratórios.

O pedido de prequestionamento não exige acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, aplicando-se o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
“1. A compensação de valores em contrato bancário declarado nulo exige prova inequívoca da efetiva disponibilização e do proveito econômico pelo consumidor. 2. A ausência de prova segura do crédito impede o abatimento ou compensação, sob pena de transferir ao consumidor os efeitos de contratação inválida. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, arts. 368, 369 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 15.774-0/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993; STJ, EAREsp 227.767/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17.06.2020; STJ, Tema 1.201; TJPA, Agravo Interno na Apelação Cível nº 0800321-10.2020.8.14.0107, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007107-23.2019.8.14.0048

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: RAIMUNDO ROSARIO DA SILVA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 33954296

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 34888566
, que
conheceu e NEGOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto em face de
ANTONIO FRANCISCO DE MELO.

Na origem, o autor aduziu ter descoberto a realização de um empréstimo em seu nome, sob o número de contrato 0123301486595, no valor total de 850,00 reais, a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de 26,03 reais por mês. Informou que já haviam sido descontadas 26 (vinte e seis) parcelas até o momento da propositura da ação, perfazendo o quantum de 676,78 reais. Afirmou que não se beneficiou do valor emprestado e, por tal razão, requereu a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro do indébito e a condenação da instituição ré ao pagamento de indenização por danos morais na ordem de 40.000,00 reais, com juros e correção monetária.

O banco réu apresentou contestação (ID 33063646), pugnando pelo reconhecimento da regularidade da contratação e alegando a inexistência de danos morais ou materiais a serem indenizados.

Sobreveio sentença (ID 33063657), na qual a magistrada de piso julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, nos termos a seguir:

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora em custas e honorários, no importe de 10% do valor da causa, todavia, SUSPENDO SUA EXIGIBILIDADE, ante os benefícios da justiça gratuita que ora o defiro.

Transitada em julgado, certifique-se, procedendo-se às anotações e atos de praxe, arquivando-se os autos, com as baixas respectivas, caso não haja requerimentos.

Salinópolis, Pará, data e hora da assinatura eletrônica.

ADRIANA GRIGOLIN LEITE

Juíza de Direito em atuação no Núcleo 4.0 – Meta 2

(Portaria nº5627/2023-GP, de 19/12/23)

Inconformado, o autor RAIMUNDO ROSARIO DA SILVA interpôs apelação cível contra a sentença proferida nos autos da ação ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado.

Aduz que a sentença deve ser reformada, pois se baseou unicamente na juntada de um suposto contrato pelo banco, sem considerar que o apelante é pessoa idosa, de baixa instrução, e, portanto, hipervulnerável nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o documento apresentado pela instituição financeira não é válido, uma vez que não contém assinatura de testemunhas, tampouco comprova o efetivo recebimento dos valores por parte do consumidor. Defende, ainda, que a ausência da segunda via contratual caracteriza falha no dever de informação e vício de consentimento, tornando nulo o negócio jurídico.

Informa que a conduta da instituição financeira, por meio de correspondentes bancários, caracteriza prática abusiva e assédio ao consumidor, especialmente por se tratar de pessoa idosa, o que atrai a aplicação do art. 39, IV, do CDC. Alega que houve aproveitamento da fragilidade do consumidor, sem observância dos cuidados mínimos exigidos para garantir a regularidade da contratação, sobretudo diante da ausência de informações claras, testemunhas e da formalização adequada do contrato.

Argumenta que a hipervulnerabilidade do idoso impõe ao fornecedor o dever de adotar cuidados redobrados na celebração de contratos, o que não ocorreu no caso concreto. Reforça que a ausência de elementos mínimos de segurança na contratação configura má-fé por parte do banco, sendo irrelevante a mera existência de documento desacompanhado de elementos comprobatórios da contratação consciente e válida.

Defende que a inversão do ônus da prova é medida necessária, pois seria exigir do autor a produção de “prova diabólica”, uma vez que todos os elementos probatórios estão sob posse exclusiva da instituição financeira. Ressalta que não cabe ao consumidor provar fato negativo (a inexistência da contratação), cabendo ao banco demonstrar que adotou todas as cautelas legais exigidas.

Requer, ao final:

O provimento da apelação para declarar a nulidade da contratação impugnada;

A procedência da ação com o reconhecimento da inexistência do contrato de empréstimo consignado;

A condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais;

Subsidiariamente, a exclusão da condenação por litigância de má-fé, por ausência de dolo ou culpa do autor.

O banco apelado apresentou contrarrazões (ID 33063662), defendendo a manutenção da sentença em seus exatos termos.

Vieram-me os autos conclusos.

Sobreveio o Acórdão ora vergastado (
ID Num 33954296
), cuja ementa transcrevo:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO PARCIALMENTE EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença de improcedência em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta em face de instituição bancária. O autor alegou a inexistência de contratação de empréstimo consignado cujas parcelas vinham sendo descontadas mensalmente de seu benefício previdenciário. Requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores pagos, inclusive em dobro, e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado apontado pelo banco apelado; (ii) determinar a responsabilidade do banco pelos descontos realizados sem autorização e a consequente obrigação de indenizar; e (iii) estabelecer o critério aplicável à restituição dos valores descontados indevidamente, considerando a modulação de efeitos do STJ sobre a devolução em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame, conforme Súmula 297 do STJ, dada a natureza consumerista da contratação bancária.

O banco não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar contrato desacompanhado de elementos que atestem sua validade, especialmente diante da impugnação da assinatura pelo autor.

Conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.061, caberia à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato por meio de perícia grafotécnica, o que não foi requerido, atraindo a inversão do ônus da prova e tornando nula a contratação.

A responsabilidade do banco é objetiva (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ), respondendo pelos danos causados ao consumidor, mesmo quando decorrentes de fraudes internas ou falhas na segurança dos procedimentos de contratação.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura violação à dignidade da pessoa humana e à boa-fé objetiva, ensejando indenização por dano moral, presumido in re ipsa, fixado em R$ 3.000,00, valor compatível com a jurisprudência local e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto à repetição do indébito, aplica-se a modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 600.663/RS, sendo devida a devolução simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova da validade de contrato bancário impugnado por vício de consentimento recai sobre a instituição financeira, cabendo-lhe comprovar a autenticidade da contratação, especialmente mediante perícia.

A ausência de comprovação da regularidade do contrato consignado autoriza a declaração de sua nulidade e a restituição dos valores descontados.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem contrato válido, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

A repetição do indébito deve ser simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 398 e 406, §1º; CPC, arts. 373, I, e 429, II; Súmulas 43, 54, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; TJPA, Apelação Cível 0800017-22.2018.8.14.0029, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.08.2024.

O
BANCO BRADESCO S.A.
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (ID 34235082), o Embargante sustenta a existência de
omissão
no julgado. Alega que o acórdão, ao declarar a nulidade da contratação, não se manifestou sobre o pedido de compensação/abatimento do valor de R$ 853,06 (oitocentos e cinquenta e três reais e seis centavos), que teria sido efetivamente creditado na conta do autor em 21/03/2016. Argumenta que a manutenção da condenação sem o devido abatimento enseja enriquecimento sem causa do consumidor, violando o art. 884 do Código Civil.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão e para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de ID 35163622.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração.

Adianto não assistir razão ao banco embargante. Vejamos:

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO

Em suas razões recursais (ID 34235082), o Embargante sustenta a existência de
omissão
no julgado. Alega que o acórdão, ao declarar a nulidade da contratação, não se manifestou sobre o pedido de compensação/abatimento do valor de R$ 853,06 (oitocentos e cinquenta e três reais e seis centavos), que teria sido efetivamente creditado na conta do autor em 21/03/2016. Argumenta que a manutenção da condenação sem o devido abatimento enseja enriquecimento sem causa do consumidor, violando o art. 884 do Código Civil.

Dispõe o art. 368 e 369, do CC, que:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante – pleiteado em contrarrazões à apelação- cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido comprovado que a assinatura no contrato sequer era da parte autora.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Na oportunidade cito julgado, deste Colegiado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno na apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Anisia Alves dos Santos, confirmando sentença de primeiro grau que condenou o banco ao pagamento de danos materiais e morais por descontos indevidos em benefício previdenciário referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora.

2. Na análise jurídica, a responsabilidade objetiva do banco é aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, especialmente em casos de fraudes cometidas por terceiros.

- Dada a inexistência de comprovação da autenticidade do contrato, cabe à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos indevidos.

3. O banco não comprovou a regularidade da contratação, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à autenticidade do contrato, sendo mantida a condenação por danos materiais e morais.

4. A decisão modulou os efeitos para determinar a devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data, conforme entendimento do STJ.

5. Mantida a condenação por danos morais, majorando-se o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), alinhado com a jurisprudência do TJPA. Agravo interno desprovido.

6. Pedido de compensação dos valores negado, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil, que dispõem sobre a compensação de dívidas líquidas e vencidas. Reconhecida a nulidade da contratação e a ausência de provas inequívocas de que os valores foram usufruídos pela parte autora, mostra-se improcedente o pleito. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO. (TJPA, AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800321-10.2020.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual. Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR)

Portanto, é de se indeferir o pedido

Assim,
não há omissão na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS,
inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026